Tribunal: CARF
Processo: 11052.001313/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.001313/2010-76
ACÓRDÃO
1002-004.098 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIPERSON DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI
No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
Depósitos bancários e ingressos financeiros sem comprovação idônea de
origem submetem-se à presunção de omissão de receitas prevista no art.
42
da
Lei
no
9.430/1996.
Cabe
ao
contribuinte
demonstrar
documentalmente a natureza não tributável dos valores. Ausente prova
suficiente, mantém-se a presunção.
VALORES DE TERCEIROS. SCP. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO.
Alegações de que os ingressos pertenceriam a terceiros ou decorreriam de
SCPs não se sustentam sem comprovação formal por meio de contratos,
documentos contábeis segregados e identificação dos supostos titulares
dos valores. Inexistência de escrituração ou documentação capaz de
afastar a presunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.098 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001313/2010-76
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 581-606) interposto por UNIPERSON
ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA. contra decisão proferida pela 8a Turma da DRJ/Recife,
consubstanciada no Acórdão no 08-59.071 (fls. 551–564), que julgou improcedente a impugnação
e manteve integralmente os lançamentos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, todos referentes ao
ano-calendário de 2015, efetuados sob o fundamento de omissão de receitas decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada e de liquidações de cobrança registradas em
contas da empresa.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 552–554), a fiscalização identificou, por meio da
análise das movimentações bancárias da pessoa jurídica, depósitos cuja origem não foi
comprovada e valores recebidos por “liquidações de cobrança”, contabilizados como transações
financeiras eletrônicas, mas sem correspondência com receitas declaradas.
Foram expedidas intimações solicitando:

comprovação da origem dos depósitos;

contratos, faturas e documentos que justificassem os valores recebidos;

identificação de eventuais repasses ou movimentações de terceiros;

explicações detalhadas sobre as liquidações de cobrança;

conciliação bancária, relação de clientes e detalhamento das operações.
A autuada apresentou respostas parciais, alegando tratar-se de movimentações
internas ou transações decorrentes de negócios de cobrança, mas não apresentou documentação
idônea que comprovasse a natureza não-tributável dos créditos bancários.
Diante da insuficiência das explicações e da ausência de comprovação da natureza
dos ingressos, a fiscalização aplicou a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
caracterizando os valores como omitidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com reflexos no PIS
e na COFINS. Foram lavrados os Autos de Infração correspondentes, com imposição de multa de
ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.098 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001313/2010-76
3
Foi apresentada Impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ. Em suas
razões de decidir, restou consignado que:
a) Quanto à nulidade da ciência, o colegiado verificou que a notificação foi
entregue regularmente, em endereço válido e a pessoa habilitada, não
havendo vício que comprometesse o exercício do contraditório.
b) Em relação ao sigilo bancário, a DRJ destacou que, após a LC no 105/2001, a
fiscalização pode acessar dados bancários mediante procedimento
administrativo formal e sem necessidade de autorização judicial,
entendimento consolidado no STF (Acórdão fls. 554–555).
c) Quanto ao art. 42 da Lei 9.430/1996, a DRJ observou que a presunção ali
estabelecida não exige prova direta de receita, cabendo ao contribuinte
demonstrar a origem não tributável dos depósitos. Como a empresa não
apresentou documentos capazes de vincular os créditos bancários a
operações de terceiros ou a transações meramente financeiras, mantém-se
a presunção.
d) A tese de “operações de cobrança para terceiros” foi considerada genérica,
sem individualização dos supostos contratantes, sem contratos, sem
registros contábeis e sem comprovação de repasse. A DRJ observou, ainda,
que não havia qualquer evidência de que a empresa atuasse formalmente
como mandatária ou agente de cobrança (fls. 558–559).
e) Por fim, afastou a alegação relativa à multa, por se tratar de matéria
constitucional insuscetível de análise na via administrativa.
Intimada do Acórdao da DRJ, apresentou Recurso Voluntário (fls. 581-606),
sustentando:
a) Nulidade da ciência da autuação, afirmando que a notificação fiscal teria
sido entregue à pessoa errada e que isso violaria a Súmula CARF no 29.
b) Argumenta, ainda, que o lançamento estaria prescrito ou decaído;
c) Na parte central do recurso, dedica-se ao mérito, afirmando que o Fisco
aplicou de forma indevida a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Defende que depósitos bancários, por si só, não configuram renda,
faturamento ou acréscimo patrimonial. Alega que as liquidações de
cobrança e demais ingressos financeiros correspondem a valores transitórios
pertencentes a terceiros, vinculados a operações de cobrança desenvolvidas
pela empresa.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.098 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001313/2010-76
4
VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais previstos nos
arts. 33 e seguintes do Decreto no 70.235/72. Assim, dele conheço.

II – Preliminares
II.a – Da alegação de nulidade da ciência da autuação
A recorrente invoca a Súmula CARF no 29 para alegar nulidade da ciência da
autuação. A súmula, entretanto, não guarda relação com a situação dos autos.
A Súmula CARF no 29 estabelece que:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento.
O enunciado trata da necessidade de intimação prévia dos co-titulares da conta
bancária, para que possam se manifestar sobre a origem dos depósitos antes da lavratura do auto
de infração, quando a conta é conjunta ou possui mais de um titular.
No presente caso, não há qualquer indício de que as contas bancárias analisadas
pela fiscalização possuíam co-titularidade. Todas as movimentações examinadas dizem respeito a
contas de titularidade exclusiva da pessoa jurídica autuada, inexistindo cogestão ou contas
compartilhadas com terceiros. Assim, não havia obrigação legal de intimar supostos co-titulares
que não existem, razão pela qual a súmula não é aplicável.
Ademais, a nulidade alegada pela recorrente refere-se à ciência da autuação, isto é,
à notificação do lançamento. Porém, a Súmula 29 não disciplina a forma de ciência do auto de
infração, mas apenas a fase procedimental anterior, relacionada à instrução probatória quando há
mais de um titular da conta. A ciência do lançamento, no caso concreto, foi regularmente
efetuada no endereço fiscal da empresa e recebida por pessoa que se encontrava no local,
permitindo plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.
À míngua de qualquer prejuízo ou de irregularidade formal, não há falar em
nulidade, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
II.b – Da alegação de prescrição e decadência
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.098 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001313/2010-76
5
A recorrente afirma, de forma genérica, que teria ocorrido “prescrição” e
“decadência”, invocando a Súmula CARF no 10, mas sem indicar qual prazo teria sido ultrapassado,
qual dispositivo do CTN fundamentaria a alegação, ou de que modo a súmula se aplicaria ao caso
concreto.
A preliminar não merece acolhida.
A Súmula CARF no 10 assim dispõe:
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva realização
ou do período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que
em percentuais mínimos.
A simples referência à Súmula no 10, desacompanhada da demonstração de que
alguma de suas hipóteses se verifica no caso concreto, não basta para o reconhecimento de
decadência. Quanto à alegação paralela de “prescrição”, igualmente genérica, registra-se que a
prescrição refere-se à cobrança judicial do crédito já constituído, não se aplicando a processos
administrativos de constituição do crédito tributário, regidos pelo Decreto no 70.235/1972 – isso
conforme Súmula 11 do CARF.
Nesse sentido, descabe maior fundamentação neste ponto, razão pela qual rejeito a
tal alegação.

III – Mérito: da ausência de prova capaz de afastar a incidência do art. 42 da Lei no
9.430/1996
O art. 42 estabelece presunção legal relativa de omissão de receita quando o
contribuinte apresenta movimentação financeira incompatível ou sem comprovação da origem. A
fiscalização identificou valores ingressados em contas bancárias da empresa cuja natureza não foi
demonstrada. Diante disso, operou-se a presunção legal, cabendo ao contribuinte afastá-la
mediante comprovação documental idônea. A recorrente não apresentou documentação capaz de
afastar essa presunção. Suas alegações consistem essencialmente em explicações abstratas, sem
lastro documental que comprove a vinculação de cada crédito bancário a operação não tributável.
A recorrente afirma que os valores ingressados em suas contas bancárias
pertenceriam a terceiros ou decorreriam de sociedades em conta de participação (SCPs),
sustentando que atuaria como mera intermediária. A tese não prospera.
Primeiro, a contribuinte não identificou quem seriam os supostos terceiros titulares
dos valores. Não apresentou contratos, mandatos, convênios, autorizações, relatórios, notas
explicativas ou demonstrações contábeis que sustentassem a afirmação.
Segundo, não trouxe qualquer documento que estabeleça vínculo formal com uma
ou mais SCPs, tal como:
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.098 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001313/2010-76
6

contrato social da SCP,

indicação do sócio ostensivo,

atas,

relatórios de apuração de resultados,

escrituração própria da SCP,

ou qualquer documento contábil que demonstre que a contabilidade da SCP era mantida
segregadamente.
A simples alegação de que parte dos recursos seria proveniente de SCPs não se
sustenta sem comprovação documental robusta. Em matéria tributária, contratos com terceiros e
SCPs devem ser demonstrados mediante prova formal. Ausente documentação mínima, a tese não
se sustenta.
Pelo o que se nota da fundamentação, o Recurso Voluntário insiste em que caberia
ao Fisco comprovar que os depósitos constituem receita. A alegação ignora a sistemática legal. A
partir do momento em que há depósito bancário sem origem comprovada, a lei presume que se
trata de receita omitida, transferindo ao contribuinte o ônus de provar o contrário. É exatamente
esse o efeito da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não há inversão indevida
do ônus da prova. A fiscalização cumpriu seu dever ao demonstrar a existência dos depósitos.
Coube à empresa provar sua origem, o que não ocorreu.
Ainda há a afirmação de que as liquidações de cobrança não se tratariam de
receitas, mas de movimentos financeiros transitórios. Ocorre que tais valores ingressaram na
conta da empresa sem qualquer documentação que demonstre:

contrato de prestação de serviços de cobrança;

identificação formal do titular legítimo dos valores;

repasse subsequente;

correspondência contábil em contas de passivo;

obrigação fiduciária.
Mesmo atividades de cobrança para terceiros — quando comprovadas — exigem
segregação contábil rigorosa e documentação detalhada, nada disso presente nos autos. Sem
prova do caráter transitório, a presunção permanece incólume.
Importante destacar que a recorrente menciona documentos enviados à
fiscalização, mas nenhum deles demonstra efetivamente que os valores são de terceiros ou que se
tratam de simples repasses. O Recurso Voluntário cita doutrina sobre presunções e “provas
diabólicas”, mas não apresenta a prova mínima necessária que a legislação exige. No campo
tributário, meras alegações não são suficientes para afastar presunções legais.
Ausente esse conjunto probatório, o lançamento deve ser mantido.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.098 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001313/2010-76
7

IV – Conclusão:
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 624
DF CARF MF
Original